Tribunal: TJDFT
Processo: 0727465-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ART. 35, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 E ART. 1o DA LEI No 9.613/98. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, das condutas descritas no artigo 35, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas entre os Estados da Federação e o Distrito Federal) e art. 1o da Lei no 9.613/98 (lavagem e ocultação de bens, direitos e valores provenientes do crime de tráfico de drogas).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. De acordo com o art. 54 da Lei 11.343/06, após o recebimento do Inquérito Policial em juízo, o Ministério Público, após receber vista dos autos, tem 10 dias para pedir arquivamento, solicitar diligências ou apresentar denúncia.
4. O prazo para oferecimento da denúncia é impróprio e pode ser flexibilizado a depender da complexidade do caso e da necessidade de diligências suplementares.
5. Oferecida a denúncia, resta superada eventual alegação de constrangimento ilegal da prisão preventiva por excesso de prazo.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 54.
Jurisprudência citada: Acórdão 1962666, 0754472-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.